Tribunal: STF
Processo: RE 1470153
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI Nº 14.148/2021. INDICAÇÃO DO CÓDIGO CNAE. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. EXIGÊNCIA DO REGISTRO NO CADASTUR. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se de apelação interposta por SAL E BRASA BAR E RESTAURANTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra a sentença prolatada em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do RIO GRANDE DO NORTE, que denegou a segurança, afirmando que, com a exigência do cadastro no CADASTUR, a Portaria ME nº 7.163/21 se limitou a estabelecer critério objetivo para a identificação de prestadores de serviços ligados à área do turismo a serem beneficiados pela Lei, como forma de distingui-los de outras empresas que, embora atuando na área, não tenham atividade turística. 2. Inicialmente, afasta-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que, ainda que de forma sucinta, restaram evidentes as razões que sedimentaram o entendimento do juiz sentenciante acerca da inexistência de ilegalidade na Portaria ME nº 7.163/2021 e que culminaram na denegação da segurança. 3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir se a Portaria ME nº 7.163/2021 extrapolou os limites do poder regulamentar ao exigir a inscrição no CADASTUR para que as empresas do Setor de Eventos façam jus aos benefícios previstos no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. 4. A lei nº 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) "para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19". 5. De acordo com os termos do § 1º do art. 2º da lei acima aludida, "consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". 6. Cabe frisar que o verbo exercer no tempo presente sinaliza que o propósito do legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, por ocasião da instituição do PERSE, já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos. 7. Por sua vez, o § 2º do art. 2º da Lei nº 14.148/2021 remeteu ao Ministério da Economia a edição de ato indicando "os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º deste artigo". 8. Cumpre salientar, por oportuno, que, no exercício da atividade de suplementação/integração delegada, o ato ministerial não pode extrapolar os limites da atividade regulamentar, inovando a ordem jurídica ou dispondo de modo diverso do estabelecido na norma primária, devendo reverência, por conseguinte, aos limites práticos do poder normativo a ele transferido. 9. A par dos limites acima delineados, o Ministério da Economia editou a Portaria ME nº 7.163, de 21/06/2021, indicando os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 10. Sucede que, além da indicação dos códigos mencionados, a Portaria ME nº 7.163, de 21/06/2021 também estabeleceu como condição para enquadramento da empresa no PERSE que a "sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". 11. Ao reverso do afirmado na sentença, em nenhum momento, o legislador, na situação posta, remeteu à atribuição regulamentar do Poder Executivo o estabelecimento de novo "critério objetivo para a identificação de prestadores de serviços ligados à área do turismo a serem beneficiados pela Lei, como forma de distingui-los de outras empresas que, embora atuando na área, não tenham atividade turística". 12. Nesse contexto, impõe-se afirmar que a portaria ministerial findou por extrapolar os limites do poder regulamentar delegado, eis que estabeleceu restrição que não se compatibiliza com o propósito da lei que instituiu o PERSE. 13. Com efeito, ressoa manifesto que, ao extrapolar os limites da atividade integradora delegada, o Poder Executivo descumpriu o pressuposto interpretativo de que o legislador não "esconde elefantes em buraco de rato". 14. É dizer, ao condicionar o enquadramento da empresa ao anterior registro no CADASTUR, a portaria ministerial restringiu indevidamente a abrangência do PERSE, de modo a alcançar apenas os prestadores de serviços turísticos (inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/2021) que estavam obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, consoante dispõe o art. 22 da Lei nº 11.771/2008, excluindo as sociedades empresárias que prestavam os serviços indicados nos incisos do parágrafo único do art. 21 da mesma lei, cuja inscrição era facultativa. 15. No caso em tela, conforme se infere da leitura do contrato social anexado aos autos, a empresa iniciou as suas atividades em 01 de fevereiro de 2007 e tem por objeto social o desempenho da atividade de "restaurante, bar e churrascaria", que está descrita no inciso I do parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. 16. Advirta-se que o código CNAE da atividade desempenhada pela empresa (5611-2/01) também está inserido na lista de códigos constantes no Anexo II da Portaria ME nº 7.163/2021, que se enquadram no inciso IV do § 1º do art. 21 da Lei nº 14.148/2021, sendo inquestionável que desempenha atividade vinculada ao setor de turismo. 17. Impende registrar, ainda, que, conforme bem ressaltado pela parte apelante, a atividade desenvolvida pela empresa é definida por seus atos constitutivos, a partir do momento de sua existência no mundo jurídico e não a partir do reconhecimento por órgão oficial. 18. De tudo isso resulta que, por ocasião da situação excepcional desencadeada com a emergência da pandemia da COVID-19, a impetrante sofreu os seus efeitos deletérios, diante da redução abrupta do desempenho das atividades econômicas inseridas na cadeia produtiva do turismo, sendo razoável que seja contemplada pelas medidas estabelecidas para mitigar as perdas ocorridas nesse período. 19. Dentro do contexto acima alinhavado, remanesce óbvio que além da extrapolação dos limites da discricionariedade ínsita à atividade regulamentar, a indevida restrição também redundou em ofensa ao princípio da isonomia, eis que excluiu da abrangência do PERSE empresa que realizava atividade turística e sofreu os mesmos impactos econômicos da pandemia sofridos pelas demais empresas inscritas no CADASTUR. 20. De fato, o princípio da isonomia na hipótese vertente pressupõe o tratamento igualitário para todas as empresas que atuam no setor econômico contemplado no programa emergencial, não se compatibilizando com a exclusão daquelas que, a despeito de haverem sofrido com os evidentes prejuízos decorrentes das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia, optaram por não se registrar no CADASTUR, mormente tendo em vista o seu caráter facultativo. 21. Acresce ponderar, em arremate, que não se cogita qualquer relevância à data do efetivo registro no CADASTUR, pois, além de não estar previsto em lei, originando-se de extrapolação do poder regulamentar, trata-se de requisito temporal retroativo, de modo que a sua exigência não pode alcançar aquele que não estava obrigado a se cadastrar, principalmente quando utilizada para o fim de cercear direitos, servindo o registro posterior apenas para demonstrar a inserção da impetrante no setor econômico contemplado pelas medidas desonerativas (alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS). 22. Assim, como o entendimento consagrado na sentença recorrida discrepa do acima afirmado, a sua reforma é medida que se impõe, sendo de rigor, por conseguinte, a concessão da segurança. 23. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente